Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747394-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA SILVA SALES VENANCIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. (exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701637-33.2020.8.07.0014, por si ajuizada contra PRISCILLA SILVA SALES VENÂNCIO, indeferiu o pedido de emissão de novos ofícios para esclarecimento de vínculos empregatícios em aberto, conforme pesquisa realizada via sistema Prevjud (ID 251947224 na origem). É o breve relatório. Em consulta aos autos, verifica-se estar ausente o preparo. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora